Tribunal: STF
Processo: ARE 1442420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E FALECIMENTO APÓS A INCLUSÃO DO ARTIGO 6º-A (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012). SÚMULA Nº 340 DO E. STJ (“A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO”). PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO DA AUTORA À INTEGRALIDADE E PARIDADE, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação da EC nº 70/2012, do(s) art.(s) 3º da EC nº 47/2022, e 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em tela, tem-se que a Autora é beneficiária do servidor Luiz Fernando dos Santos, que ingressou na Polícia Militar em 14/09/1981 e tinha sido transferido para a reserva remunerada, por invalidez permanente, com mais de 31 anos de serviço (índex 000104 e 000184).



    De fato, o instituidor da pensão não completou o requisito exigido no inc. I do art. 3º da EC nº 47/05 acima mencionado, qual seja, 35 anos de contribuição a fim de que fosse garantida a integralidade e paridade reclamadas pela apelada. 



    No entanto, deve-se atentar para o teor do artigo 6º-A e parágrafo único, acrescentados à EC 41/2013 pela Emenda Constitucional 70/2012, que restabeleceu a regra da integralidade para os servidores aposentados por invalidez em caso de doença grave, observando-se igual critério para as pensões derivadas de seus proventos. Confiram-se:



    (...)



    Portanto, considerando que instituidor da pensão ingressou na Polícia Militar antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003 e a aposentadoria por invalidez e o falecimento ocorreram após a inclusão da regra estabelecida pela Emenda Constitucional nº 72/2012, na forma da fundamentação supra, inexiste razão para alteração da sentença, mantendo-se o direito da autora à integralidade e paridade, observada a prescrição quinquenal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente